Tribunal: TJMT
Processo: 0007169-73.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007169-73.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO APARECIDO DE SOUZA (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGANTE), JOAO AUGUSTO BASILIO - CPF: 004.811.257-79 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGANTE), MARCELO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 136.847.168-47 (EMBARGADO), WANESSA RODRIGUES NOVAES DE SOUZA - CPF: 912.951.571-87 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0007169-73.2016.8.11.0041

EMBARGANTE
: MB ENGENHARIA SPE 039 S.A. E BROOKFIELD CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

EMBARGADO
: MARCELO APARECIDO DE SOUZA E WANESSA RODRIGUES NOVAES DE SOUZA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NOVO – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DA UNIDADE IMOBILIÁRIA
– CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – APLICABILIDADE – DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Na espécie, o
acórdão foi claro ao consignar que, n
o caso, ocorreu o atraso na entrega do imóvel mesmo depois do acerto (aditivo) para a dilação do prazo contratual para entrega do bem.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0007169-73.2016.8.11.0041

EMBARGANTE
: MB ENGENHARIA SPE 039 S.A. E BROOKFIELD CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

EMBARGADO
: MARCELO APARECIDO DE SOUZA E WANESSA RODRIGUES NOVAES DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos

por MB Engenharia SPE 039 S.A.
e
Brookfield Centro Oeste Empreendimentos Imobiliários, contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NOVO – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DA UNIDADE IMOBILIÁRIA
– CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – APLICABILIDADE – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento.

Configurada a responsabilidade da parte requerida, aqui apelante, não há falar em afastar a cláusula penal estabelecido no contrato, porquanto não restaram configuradas excludentes a afastar a sua aplicação.

O atraso o atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente.

Reduzido o quantum indenizatório do dano moral, para valor razoável, condizente com a realidade fática.
”

Sustentam as Embargantes que o acórdão é contraditório, porque inexiste culpa exclusiva de sua parte no atraso na entrega do imóvel, que fora esclarecida ao consumidor que a reprogramação decorreu de motivos alheios à sua vontade, os quais se caracterizam como caso fortuito e força maior, aptos a afastar qualquer responsabilidade pelos danos oriundos do referido atraso, bem assim porque não foi observado o princípio do pacta sunt servanda, porquanto fora firmado contrato aditivo entre as partes que prorrogou o prazo de entrega.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício aventado e atribuir-lhe efeitos infringentes para reformar a decisão recorrida.

CONTRARRAZÕES
: Id.
74170457 - págs. 1 -11.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0007169-73.2016.8.11.0041

EMBARGANTE
: MB ENGENHARIA SPE 039 S.A. E BROOKFIELD CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

EMBARGADO
: MARCELO APARECIDO DE SOUZA E WANESSA RODRIGUES NOVAES DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos

por MB Engenharia SPE 039 S.A.
e
Brookfield Centro Oeste Empreendimentos Imobiliários, contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NOVO – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DA UNIDADE IMOBILIÁRIA
– CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – APLICABILIDADE – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento.

Configurada a responsabilidade da parte requerida, aqui apelante, não há falar em afastar a cláusula penal estabelecido no contrato, porquanto não restaram configuradas excludentes a afastar a sua aplicação.

O atraso o atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente.

Reduzido o quantum indenizatório do dano moral, para valor razoável, condizente com a realidade fática.
”

Para as Embargantes o acórdão é contraditório, porque inexiste culpa exclusiva de sua parte no atraso na entrega do imóvel, que fora esclarecida ao consumidor que a reprogramação decorreu de motivos alheios à sua vontade, os quais se caracterizam como caso fortuito e força maior, aptos a afastar qualquer responsabilidade pelos danos oriundos do referido atraso, bem assim porque não foi observado o princípio do
pacta sunt servanda
, porquanto fora firmado contrato aditivo entre as partes que prorrogou o prazo de entrega.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade, dar
parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora Embargantes, tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado para a condenação por dano moral
de R$15.000,00, para R$10.000,00.

Na espécie, o
acórdão foi claro ao consignar que, n
o caso, ocorreu o atraso na entrega do imóvel mesmo depois do acerto (aditivo) para a dilação do prazo contratual para entrega do bem, não há falar em não observância do princípio do
pacta sunt servanda
.

Veja-se que o acórdão impugnado consignou:

“
Do conjunto fático-probatório, tem-se que a parte autora adquiriu um imóvel novo, na planta, e houve atraso na entrega, cuja previsão ficou estabelecida foi para 31 de maio de 2012, e a entrega das chaves somente ocorreu em 29 de abril de 2016, o que configura o dever de indenizar.

E quanto à alegada ocorrência de caso fortuito e/ou força maior, a fim de afastar a indenização, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento, tais como o alegado, de escassez de mão obra entre outros, que devem ser calculadas.

(...).

Dessa forma, sem razão a Construtora apelante quanto à alegada inexistência dos fatos constitutivos do direito da parte autora, aqui apelada, porquanto, não há falar em afastamento do direito a indenização, ante a ocorrência de caso fortuito e/ou força maior.

Registra-se
que
as justificativas apresentadas para a prorrogação da conclusão das obras constituem questões afetas ao risco do empreendimento, que configuram fortuito interno, incapaz de eximir a parte ré, aqui apelante, da responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço, caracterizada pelo atraso na entrega da unidade.

Anota-se, não há falar em ausência responsabilidade, pois mesmo que se diga houve a prorrogação em termo aditivo para 28 de fevereiro de 2014, o atraso na entrega do imóvel ocorreu
(...).”
(destaquei).

Dessa forma, não se verifica a alegada contradição no acórdão.

Ressalta-se ademais que, conforme o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...).

Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lançam mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

As Embargantes, aqui, buscam dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Por derradeiro, quanto ao pedido da multa descrita no art
. 1.026 do CPC, sem razão, porquanto não se verifica o alegado caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021